Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008399-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (AGRAVANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), MARCUS MACULAN SODRE - CPF: 091.737.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BORGES - CPF: 181.713.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL -
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
E REITERA O
DECISUM
ANTERIOR
- PRAZO ININTERRUPTO - RECURSO EXTEMPORÂNEO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
–

PRELIMINAR
DO AGRAVA
D
O
ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de
R
ecurso, o qual passa a fluir a partir da decisão
contra a qual a parte se insurge.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008399-81.2024.8.11.0000 de decisão da3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora do imóvel.

O agravante alega que se trata de bem indivisível
, do qual
não é proprietário da totalidade, e por isso a constrição não pode abranger a cota-parte de quem não é devedor no processo, cujo direito de propriedade deve ser assegurado.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
208809694
).

Na c
ontraminuta
a agravada suscita preliminar de intempestividade do Recurso, arguindo que deveria ter sido interposto
contra a primeira decisão que determinou a penhora da totalidade do imóvel,
e não do despacho proferido após o pedido de reconsideração. No mérito, pugna pelo não provimento (
Id.
208809694
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No juízo de origem foi determinado o leilão
de 50%
dos bens registrados nas matrículas n.
27.565
,

27.568
e 20.280, todos
no CRI da Comarca de Cuiabá.

Em 28-10-2022 os leiloeiros sugeriram
que fosse penhorada a integralidade dos imóveis das matrículas n.
27.565 e 20.280,
com reserva da quota-parte da
coproprietária sobre o valor de avaliação, conforme
art.
843
do CPC (Id.
102649893
, 1º grau).

Intimados para se manifestarem, a exequente informou sua anuência e requereu o cumprimento da medida
.

O
executado
, por sua vez, discordou e ressaltou que “
o
imóvel localizado na Rua Pedro Celestino, 345, matrícula 20.280, livro 2-BU, folha 291, já quita o valor executado nos autos
” e
ofereceu outro imóvel para reforço da penhora
.

Em
11-10-2023
o pedido da exequente foi deferido, sendo determinada a retificação do termo de penhora
(Id.
131526404
, 1º grau).

Em seguida o executado reiterou
o arguido na manifestação anterior e discorreu sobre o procedimento
de adjudicação previsto no CPC.

Em resposta
o
juízo manteve “
a decisão do ID 131526404, por seus próprios fundamentos
” (Id.
143205277
, 1º grau).

Diante disso a agravada suscita preliminar de intempestividade do Recurso,
pois o
agravante deveria ter recorrido da primeira decisão que determinou a retificação da penhora
e não do segundo
decisum
que somente a reiterou.

O
prazo de quinze dias para interposição do Agravo de Instrumento tem início com a intimação da parte sobre a decisão
contra a qual se insurge e o pedido de reconsideração formulado pela parte não tem o condão de suspendê-lo.

Desse modo, é evidente a intempestividade deste Recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (
TJMT
– 2ª Câm. Cível –
AgR
83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no
DJE
30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.

(TJ-MT - AI: 10007259120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REEMBOLSO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Para a interposição de recurso, o prazo passa a fluir da data em que a parte teve ciência inequívoca da decisão judicial contra a qual se
irresigna.AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50259752620238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

Pelo
exposto,
acolho a preliminar suscita
da
pelo agravado e, com isso, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024